Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Furto simples. Desistência voluntária. Tentativa. Pena: fração de aumento e regime prisional.
1 – O abandono dos bens durante a perseguição - após o réu tê-los subtraído e se evadido do estabelecimento comercial - não configura desistência voluntária, tampouco é suficiente para reconhecimento da tentativa. O crime de furto consuma-se no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, ainda que de forma breve, com a inversão da sua posse em relação à vítima.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP).
4- Apelação provida em parte.